Tribunal: STF
Processo: RE 81123
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. L. 91/72-SP. INCIDÊNCIA. 
Aplicação da lei que determinou, como fato gerador do ICM, a entrada da mercadoria vinda do exterior, ainda que a operação de importação tenha sido iniciada antes da criação da mesma lei. - Precedentes do STF. - Recurso extraordinário não conhecido.